Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017326-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA
IMPETRANTE: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI
PACIENTE: JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, advogado, OAB no 4.617/MT, em favor de JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT (Autos no 1000729-82.2021).
Alega que o paciente foi indiciado por suposto crime de homicídio qualificado, como incursos no art. 121, § 2o do Código Penal, encontrando-se preso preventivamente desde o dia 25/08/2021.
Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, e falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva em desfavor do beneficiário, que ele não é pessoa perigosa e não coloca em risco a ordem pública, revelando extrema a prisão preventiva aplicada.
Destaca o impetrante que “Inobstante tenha sido a prisão preventiva decretada, fundou-se em argumentos genéricos, superficiais, não restando devidamente comprovada e adequada ao caso concreto a custódia cautelar, ou seja, não restou demonstrado que o paciente solto, abalará a ordem pública, obstruirá a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.” (pag. 18-PDF).
Aduz que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial de modo que a medida decretada pelo juízo é extremada e desnecessária.
Alega predicados pessoais, como ser trabalhador, possuir filhos menores e que no presente caso é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.
Forte nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, para que responda o processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não resta comprovado.
Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de origem apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, necessária na medida em que o representado, após desferir um golpe de faca na vítima causando-lhe a morte, fugiu do local, se evadindo do distrito da culpa. Lado outro, observou ainda a necessidade da custódia cautelar por responder a delito de lesão corporal, extorsão e ameaça, fator que, ao menos nesse momento, deve ser levado em conta, observando tratar-se de paciente recalcitrante em delitos violentos.
Assim, neste momento entendo que a decisão atacada merece credibilidade, porquanto revela a necessidade iminente de se garantir eventual aplicação da lei penal e a ordem pública, não só pela fuga após o cometimento do crime mas também pela recalcitrância.
Verbis, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“Segundo consta de seu depoimento no inquérito policial aportado aos autos, em suma, no dia do fato estava ingerindo bebida alcóolica juntamente com o representado a vítima e o Sr. Luiz, porém não ingeriu tanta bebida quanto os demais. Assevera que depois do almoço o representado e a vítima iniciaram uma discussão mais acalorada, tendo em vista que a vítima supostamente teria feito afirmações de cunho sexual que não agradou o representado. Narra que estava sentado próximo ao alojamento e do bebedor quando o representado passou e disse: “ele ta mexendo comigo, falando que eu falei coisa que eu não falei, ele vai ver o tamanho da facada que eu vou dar nele”, momento em a testemunha teria dito para o representado deixar isso de lado.
Afirma que posteriormente a vítima foi até o bebedouro quando repentinamente o representado se aproximou por trás da vítima e disse: “eu falei pra você que eu não falei aquilo”.
Ressalta em seguida o representado desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima na altura da escapula, momento em que saiu correndo para não se envolver na briga. Informa que posteriormente chamou os demais funcionários da Fazenda para tentar socorrer a vítima e viu que o representado estava correndo na estrada que seguia sentido o assentamento Zumbi dos Palmares.
Além disso, os outros funcionários que estavam na Fazenda afirmaram que naquele dia, de fato, o representado e os demais citados anteriormente estavam ingerindo bebida alcóolica, embora não tenham presenciado qualquer briga ou discussão entre o representado e vítima.
Cumpre salientar que, com relação à autoria, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do representado no crime. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.
Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.
Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti e presentes os fundamentos da preventiva.
A pretensão se faz necessária na medida em que o representado, ao que tudo indica, após desferir um golpe de faca na vítima causando-lhe o óbito, fugiu do local, portanto se evadindo do distrito da culpa, revelando a necessidade iminente de se garantir eventual aplicação da lei penal.
Inobstante isso, em consulta aos seus antecedentes criminais, certidão anexa, constata-se uma medidas de proteção concedida em favor de ex-companheira do representado (autos no 1000613- 91.2021.8.11.0096), por suposta ameaça, inclusive com emprego de faca. Ademais, embora não conste na certidão de antecedentes criminais, é de conhecimento deste Juízo, que o representando também responde uma ação penal em trâmite neste juízo (autos no 413- 91.2018.811.0101, código 100965) pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, extorsão e ameaça, demonstrando o grau de periculosidade do agente.
Além disso, entendo que se faz necessária a prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que no caderno investigativo apurou-se a existência de testemunhas oculares do crime, em tese, praticado pelo representado, de modo que, associado com o grau de crueldade que o representado demonstrou possuir ao dizer para a testemunha José Amadeu que a vítima iria ver o tamanho da facada que ele iria dar nela, momentos antes de golpear a vítima, poderá, eventualmente, estando solto, vir a ameaçar ou até mesmo causar mau maior para as testemunhas que presenciaram os fatos.
Neste norte, a prisão preventiva torna-se necessária para o fim de coibir o representado, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública e para conveniência da instrução criminal.
Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal está a decretar a prisão preventiva do representado.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSÉ DE RIBAMAR AZEVEDO SIMEÃO, vulgo “vaqueirinho” (Decisão extraída dos Autos no 1000729-82.2021.8.11.0101).
Consigno que o juízo de origem, posteriormente indeferiu pleito de liberdade, observando que a versão do paciente de não estar foragido contradiz o depoimento da própria irmã dele, verbis:
“...justifica que não se foragiu da culpa, apenas que foi embora, todavia os depoimentos das demais testemunhas são diversos dessa tese, pois depois da briga o representado teria fugido, sem voltar para o trabalho nos dias seguintes.
Outrossim, pelo boletim de ocorrência no 2021.20447, a irmã do representado informou que não tem muito contato com ele, pois ingere muita bebida alcóolica e ela não aceita, tendo o visto apenas na manhã antes do delito, causando dúvidas quanto a informação prestada pelo representando que atualmente estaria residindo na casa da irmã.
Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão preenchidos, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” (Decisão extraída do sítio deste Tribunal).
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, ou que ao caso seja suficiente apenas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, devendo prevalecer a decisão de primeiro grau por não ficar devidamente demonstrado o aludido constrangimento ilegal mencionado na inicial.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar, merecendo maiores esclarecimentos após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, onde será analisada pelo colegiado deste Tribunal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator